Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-58.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017791-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (APELANTE), TATIANA CRESPO GOMES GONCALVES - CPF: 103.546.757-70 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ANDRE DE AZEVEDO MAURY - CPF: 117.610.057-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DO IPTU DE 2020 - INÍCIO DA PANDEMIA DA COVID-19 - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSTERIOR PAGAMENTO DO IMPOSTO QUESTIONADO - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO - PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Carecendo o feito de interesse processual superveniente por perda do objeto (art. 493 do CPC), uma vez que não há possibilidade do ato acoimado de ilegalidade ser impugnado ou anulado pelo presente
mandamus
, já que quitado o imposto que se pretendia questionar, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Município e extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009.

2. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(Pantanal Shopping) contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator e atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA DE CUIABÁ
, pela qual foi indeferida a inicial, apontando a ausência de legitimidade passiva, com fulcro nos arts. 10 da Lei n.º 12.016/2009 e 485, VI, do CPC, tendo em vista que a Impetrante deixou de qualificar a pessoa física investida como agente público que teria praticado o ato ilegal ou abusivo (id. 89824031).

Em suas razões (id. 89824040), a Apelante sustenta que:

- o Juízo
a quo

não se manifestou quanto aos vícios apontados nos embargos declaratórios opostos em face da sentença recorrida, em especial quanto à legislação e jurisprudência apresentadas, que confirmam a legitimidade do Secretário Municipal de Fazenda para figurar no polo passivo da demanda, como também quanto à indicação da pessoa física investida no cargo referido, limitando-se a afirmar a inexistência de vício a ser sanado; e que

- é indiscutível a legitimidade do Secretário de Fazenda, nos termos do art. 35 da Lei Complementar Municipal n.º 359/2014, na condição de responsável pelo controle da atividade tributária do Município, ou quem as suas vezes fizer, sendo prescindível a indicação dos dados particulares da pessoa física investida no cargo.

Adentrando ao mérito do
writ
, repete os argumentos traçados na inicial sobre a limitação temporária da propriedade, a mitigação do fato gerador do IPTU e a impossibilidade de imposição de penalidades ou cobrança forçada pela inadimplência tributária em cenário de calamidade pública (Pandemia).

Com esses argumentos postula: seja reconhecida a nulidade da sentença com base na violação aos arts. 1.022, II e parágrafo único c/c art. 489, §1º, IV e VI do CPC; ou a legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da presente demanda, determinando a remessa dos autos à origem para apreciação do feito.

Alternativamente, na eventualidade de se entender que o feito está pronto para julgamento, requer sejam providos os pedidos, nos termos da inicial, para que seja afastada a cobrança do IPTU no período em que o
PANTANAL SHOPPING

esteve fechado por força da Pandemia, determinado que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

se abstenha de aplicar penalidades ou inscreva em dívida ativa os débitos de IPTU, reconhecendo-se o direito de pagar parceladamente os valores inadimplidos no período de fechamento.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

apresentou contrarrazões em id. 89824046, suscitando em preliminar a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, após o ajuizamento do
writ
, a Apelante quitou a dívida objeto da ação, conforme extrato em id. 89824048, o que torna necessária a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 493, 330, III, 337, XI c/c 485, VI, todos do CPC.

No mérito, defende a manutenção da sentença hostilizada, ante a ausência de direito líquido e certo, alegando a existência de precedentes do STF no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado”
.

Aduzindo ainda que em decorrência da Pandemia da COVID-19 o Decreto Municipal n.º 7.879/2020 prorrogou o prazo de pagamento do IPTU de 2020, razão pela qual seria desnecessária a propositura da demanda, postula, por fim, o desprovimento do Apelo e a manutenção da sentença extintiva da ação.

Facultada a retratação, nos termos do art. 331, § 1º, do CPC, o Juízo
a quo
manteve a sentença extintiva em id. 170832246.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença objurgada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva exarada e, de consequência, a extinção do
mandamus
, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV e VI, do CPC c/c art. 10 e 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009 (id. 104942980).

Conclusos por redistribuição (id. 170986666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
pretende que seja reformada a sentença que indeferiu a inicial, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciação do mérito da ação mandamental interposta.

Alternativamente, pretende seja julgado o mérito do
writ
, concedendo-se a segurança para o fim de afastar a cobrança do IPTU do exercício de 2020 no período em que o
PANTANAL SHOPPING
esteve fechado por força da Pandemia, determinando-se que o
MUNICÍPIO

Apelado se abstenha de aplicar penalidades ou proceder à inscrição em dívida ativa, bem como que seja reconhecido o direito ao parcelamento do débito.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo

indeferiu a inicial, com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, ao fundamento de que o Apelante
“deixou de qualificar a pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou abusivo”
, mesmo após ter sido determinada a emenda para a indicação e qualificação do agente que perpetrou o ato acoimado de ilegalidade (id. 89824022).

Pois bem.

A despeito da discussão quanto à legitimidade da Autoridade Coatora apontada no presente
writ
, constato que o
MUNICÍPIO

Apelado argui preliminar de perda superveniente do interesse de agir, que, de fato, deve ser acolhida.

É que a Apelante manejou o presente
mandamus
com o objetivo de questionar a cobrança do IPTU relativo o exercício de 2020 do imóvel em que se situa o
PANTANAL SHOPPING
, inscrição n.º 01.8.25.052.0185.001, no valor de R$ 1.717.214,30 (id. 89824013, p. 2), enquanto vigorasse a ordem de fechamento do comércio em decorrência da Pandemia da COVID-19, cuja pretensão restou assim delimitada na inicial:

“(...) (ii)
subsidiariamente, determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de aplicar penalidades pecuniárias e administrativas
(recusas à renovação de Certidão de Regularidade Fiscal, inscrição do nome da Impetrante em cadastros de devedores etc.)
ou encaminhamento para inscrição em dívida ativa
, em razão da ausência de pagamento de débitos tributários de
IPTU
relacionados aos fatos geradores ocorridos
durante o período em que vigorarem ordens de fechamento dos shoppings centers
, assegurando à Impetrante, durante esse período, a possibilidade de incluir débitos em programas de parcelamento existentes perante o Município, inclusive se eventualmente instituído após o ajuizamento, tudo sem a incidência de multas moratórias; (...)” (id. 89824011, p. 21) (g.n.)

Ocorre que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

juntou às contrarrazões os extratos do imóvel em questão, dos quais se constata que a Apelante quitou integralmente a dívida de IPTU de 2020 questionada no presente
writ
(id. 89824048), de modo que não persiste a utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado.

Assim, carecendo o feito de interesse processual superveniente por perda de objeto (art. 493 do CPC), uma vez que não há possibilidade de ser o ato acoimado de ilegalidade impugnado ou anulado pelo presente
mandamus
, deve ser acolhida a preliminar

suscitada pelo
MUNICÍPIO

e extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, §5º da Lei n.º 12.016/2009.

Em casos semelhantes já se pronunciou este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - APELAÇÃO CIVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA
- RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA NO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS POR PRAZO INDETERMINADO - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE A MARCHA PROCESSUAL - ORDEM CONCEDIDA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
-
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o art. 493, do CPC. 2.
Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.” (TJMT N.U. 10103226320178110041, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2023) (g.n.)

“
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA
- INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.” (TJMT. MS 140699/2017, N.U. 0140699-68.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, j. 04/07/2019, DJe 15/07/2019) (g.n.)

Outra não é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO. CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO.
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, ART. 267, VI DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Com efeito,
não havendo utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, revela-se ausente o interesse de agir pela perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser o processo extinto, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973
,
consoante repisado na decisão combatida. Precedentes: REsp. 1.804.997/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.5.2019, AgRg no MS 20.626/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.12.2014 e REsp. 938.715/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1o.12.2008. 5. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp: 741881 RO 2015/0166582-2, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, j. 17/12/2019, T1 - Primeira Turma, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar
de perda superveniente do objeto e
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, VI e 493 do CPC, denegando a ordem pleiteada nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009 e restando prejudicado o Apelo interposto.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito - Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023